Tribunal: TJMT
Processo: 0055414-85.2009.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0055414-85.2009.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELAINE LOPES RASCHER SILVEIRA - CPF: 828.677.981-91 (RECORRENTE), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CNPJ: 05.349.595/0001-09 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GLAUCO DE GOES GUITTI - CPF: 023.301.959-66 (ADVOGADO), CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CNPJ: 05.349.595/0001-09 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO 1o Vogal: JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE 2o Vogal: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

E M E N T A

Recurso Inominado – Exceção de pré-executividade – Documento particular que comprova devolução administrativa de valores – Art. 219, do Código Civil – Presunção de veracidade – Dever da parte contrária de provar fato impeditivo, modificativo e extintivo - Acolhimento em segunda instância – Inteligência do arts. 5o e 6o, da Lei Federal 9.099/1995
-
Dever de probidade processual das partes – Regras deontológicas – Recurso provido.

Aplica-se a espécie o art. 219, do Código Civil, onde traz a
presunção de veracidade em documentos assinados, não importando se este é público ou particular. A declaração proferida mediante assinatura tem seus efeitos expandidos
erga omnes,
e é dividida pela doutrina em dois tipos: as declarações dispositivas e as enunciativas. As declarações dispositivas também podem ser denominadas disposições principais, e são aquelas que aludem aos elementos essenciais do ato negocial.

Tendo o recorrente trazido o documento indicativo de suas alegações, no limite em que podia ser expedido pela instituição bancária, haja vista que as informações da conta corrente da recorrida estão protegidas por sigilo, força reconhecer que cabia a essa fazer a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo para levar ao não reconhecimento do direito alegado pelo recorrente.

Se o
julgador tiver dúvida premente da inidoneidade do referido documento
(
Id 106044391), deve como presidente do feito ordenar a instituição bancária a trazer aos autos a informação do pagamento, atuando ativamente como lhe é permitido nos Juizados Especiais para o alcance da decisão mais justa e equânime com aplicação das regras de experiência, em atenção aos fins sociais e às exigências do bem comum (arts. 5o e 6o, da Lei Federal 9.099/1995).

A
inda que vivamos num mundo onde os princípios morais e éticos estejam tão desgastados, certo é que o juiz e os advogados não podem perder de vista a deontologia de suas profissões, significando isso nos dizeres do filósofo inglês Jeremy Bentham como a ciência e consciência do dever e da obrigação.

Não é crível que uma banca de advocacia como a subscritora da exceção de pré-executividade e do recurso inominado faça sob a fé do seu grau uma afirmação não verdadeira louvada em documento de instituição financeira mais que sesquicentenária perante um juízo ou tribunal, expondo-se as ações administrativas perante a OAB, bem como cíveis e criminais perante o Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS interpôs RECURSO INOMINADO (Id 175226544) de decisão proferida pelo Terceiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, onde não foi acolhida exceção de pré-executividade, pedindo que está instância conheça e proveja a irresignação recursal para ser reconhecido o excesso na execução provocada pela omissão deliberada do recebimento administrativo de parte da verba pretendida, bem como excesso no cálculo do valor da condenação em ofensa à coisa julgada, com a determinação para devolução em favor da Recorrente do valor depositado a título de garantia do juízo (Id. 119652095).

ELAINE LOPES RASCHER SILVEIRA apresentou contrarrazões (Id 175226546) para dizer que, acaso algum montante tivesse sido depositado qualquer quantia na sua conta, seria apresentado os comprovantes de depósitos, e não tela de sistema de computador com a descrição dos valores fictícios, como descreve documento (Id 106044392) acostado nos autos. Registra que o documento poderia muito bem ter sido fabricado pela recorrente, ou ainda qualquer outra pessoa, com a inserção de dados e valores que melhor lhe conviesse, não possuindo assim qualquer força probandi para comprovar suas falácias. Anota que o documento (Id 106044391) onde um funcionário da recorrente declara que “foram creditados valores na conta de ELAINE LOPES”, não possui nenhum respaldo legal, pois é mera declaração de funcionário, que certamente a fez com clara intenção de lhe beneficiar. Finaliza pedindo o improvimento do recurso com condenação do recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Não obstante os ponderosos argumentos constantes da decisão hostilizada estou convencido de que o recurso interposto merece acolhimento, ainda que parcialmente como passarei a indicar aos eminentes pares.

A recorrente para comprovar que fez o pagamento indicado nas suas razões recursais apresentou ofício da
Caixa Econômica Federal (
Id 106044391) – e não da
Caixa Consórcios S.A. Administradora de Consórcios –
como forma de comprovar o efetivo pagamento dos valores nele indicados.

Como se observa, as pessoas jurídicas são absolutamente distintas, sendo esse um fato público e notório, anotando-se ainda que o ofício
(
Id 106044391) encaminhado pela instituição bancária, possui uma assinatura eletrônica da pessoa física que o emitiu, constituindo-se, assim, em documento com força probatória suficiente para subsidiar as alegações sobre a quitação do referido valor.

Desse modo, não andou bem a decisão que se louvou em constatação de que houve apenas a apresentação de “prints” e relatórios com informações insuficientes para demonstrar o efetivo adimplemento.

Igualmente, ainda que no referido documento
(
Id 106044391) não conste o nome completo da recorrida
Elaine Lopes Rascher Silveira
, mas apenas o nome de
Elaine Lopes
, deve ser reconhecido que no referido escrito está bem indicado o banco, a agência e a conta corrente bancária (Caixa Econômica Federal, Agência 2295, Conta Corrente 13347-0) para onde foram enviados os valores.

Desse modo, tenho que deve ser aplicada a espécie a regra do art. 219, do Código Civil, onde consta a
presunção de veracidade em documentos assinados, não importando se este é público ou particular.

Confira-se o teor do mencionado dispositivo:

“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários.

Como se sabe, a declaração proferida mediante assinatura tem seus efeitos expandidos
erga omnes
e é dividida pela doutrina em dois tipos: as declarações dispositivas e as enunciativas. As declarações dispositivas também podem ser denominadas disposições principais, e são aquelas que aludem aos elementos essenciais do ato negocial.

Modo outro, tendo o recorrente trazido o documento indicativo de suas alegações, no limite em que podia ser expedido pela instituição bancária, haja vista que as informações da conta corrente da recorrida estão protegidas por sigilo, força reconhecer que cabia a recorrida fazer a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo para levar ao não reconhecimento do direito alegado pelo recorrente.

E como faria isso? Simplesmente juntando os seus extratos bancários para comprovar o não recebimento dos valores indicados no
referido documento
(
Id 106044391) apresentado. Não poderia ficar jamais apenas negando o recebimento, mas demonstrar ao julgador que esse não houve efetivamente, pois tem o dever de probidade processual e deve atuar dessa maneira em juízo.

E mais, se o julgador tivesse a dúvida premente da inidoneidade do referido documento
(
Id 106044391), deveria ser ele, como presidente do feito, quem deveria ordenar a instituição bancária a trazer aos autos a informação do pagamento ora discutida, atuando ativamente como lhe é permitido nos Juizados Especiais para o alcance da decisão mais justa e equânime com aplicação das regras de experiência, em atenção aos fins sociais e às exigências do bem comum (arts. 5o e 6o, da Lei Federal 9.099/1995).

Por fim, ainda que vivamos num mundo onde os princípios morais e éticos estejam tão desgastados, certo é que o juiz e os advogados não podem perder de vista a deontologia de suas profissões, significando nos dizeres do filósofo inglês Jeremy Bentham como a ciência e consciência do dever e da obrigação.

Digo isso porque não posso crer que uma banca de advocacia como a subscritora da exceção de pré-executividade e do recurso inominado faça sob a fé do seu grau uma afirmação não verdadeira louvada em documento de instituição financeira mais que sesquicentenária perante um juízo ou tribunal, expondo-se as ações administrativas perante a OAB, bem como cíveis e criminais perante o Poder Judiciário.

Por fim, verificada a decisão respectiva, realmente os valores da restituição devem deduzir a taxa de administração e o seguro, conforme a tabela apresentada (Ids 106041190 e 77758791), de modo que está equivocado o valor de R$ 56.069,17 (cinquenta e seis mil e sessenta e nove reais e dezessete centavos) apresentado pela recorrida e acolhido pelo magistrado
a quo.

Assim sendo, o que resta a pagar da condenação é o valor de R$ 24.187,97 (vinte e quatro mil e cento e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos) para finalizar a satisfação da pretensão executória.

Posto isso, dou provimento ao recurso para acolher a exceção de pré-executividade, conforme a fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023